Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742412-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA CURADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708621-16.2023.8.07.0018 ajuizado por MARLENE DE SOUZA CURADO. Conforme se observa, o recurso interposto não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal. No caso, a parte agravante, NOVACAP, detém natureza de empresa pública, integra a Administração Indireta Distrital e possui personalidade jurídica de direito privado, na forma de sociedade por ações com capital social sob o domínio da União (43,88%) e do Distrito Federal (56,12%), nos termos da Lei Federal no 5.861/1972 e regida, subsidiariamente, pela legislação das sociedades anônima (art. 3o, inc. I, da Federal no 5.861/72). Assim, a despeito de representada pela PGDF, a agravante não faz jus à isenção do pagamento de custas e do preparo recursal estabelecida em favor das pessoas jurídicas de Direito Público (art. 4o da Lei Federal no 9.289/96), ao Distrito Federal (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69) ou, ainda, em favor da Fazenda Pública no curso da execução fiscal (art. 39 da LEF). Outrossim, o reconhecimento da submissão da agravante ao regime constitucional dos precatórios, nos termos da ADPF 949/DF, não implica na extensão de todos os benefícios processuais estabelecidos em favor Fazenda Pública, notadamente aqueles relacionados as despesas processuais. Na ocasião do julgamento do referido precedente, restou garantida a NOVACAP tão somente o regime de pagamento de condenações judiciais pelo rito do precatório, não se estendendo às demais particularidades processuais inerentes à Fazenda Pública relacionadas à desnecessidade de recolhimento de custas e preparo recursal. Nesse sentido: “(...) O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (...)”. (ARE 1301598 ED-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-100, Divulg. 25-05-2021.) - g.n. “(...) a Novacap pleiteia a reconsideração da decisão que decretou a deserção do seu recurso inominado. Alega que na ADPF 949 do Supremo Tribunal Federal lhe foi reconhecida a prerrogativa de Fazenda Pública quanto à desnecessidade de recolhimento de custas e preparo recursal. (...) No que tange ao pedido de reconsideração formulado pela NOVACAP, o mencionado julgado trazido na petição (ADPF 949) é firme no sentido de que esse reconhecimento como Fazenda Pública atribuído à NOVACAP se restringe ao regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo às peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas. Sendo assim, inalterável a decisão que reconhece a deserção do recurso. (...)”. (07374735620238070016, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJE: 20/5/2024.) - g.n. “(...) O fundamento precípuo da r. decisão proferida na APDF 949 cinge-se à "constrição indiscriminada de verbas públicas mediante decisão judicial, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças e aos princípios da separação dos poderes e da eficiência da Administração Pública (CF, arts. 2o e 37, caput)", que em nada se identifica com a questão do pagamento de custas processuais e preparo por parte da aludida empresa. 2. Não há parâmetro de equivalência que autorize elastecer o objeto da APDF a ponto de caracterizar a recorrente como Fazenda Pública. (...)”. (07181948420238070016, Relator: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 22/2/2024.) - g.n. “(...) A matéria posta à discussão na ADPF no 890 restringe-se à prerrogativa de aplicação do regime constitucional dos precatórios à CAESB, relacionado a um contexto de bloqueio judicial de valores da companhia de saneamento, sendo certo que tal questão em nada se confunde com a prerrogativa de dispensa de preparo concedida à Fazenda Pública pelo parágrafo primeiro do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”. (07115160820228070010, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 12/4/2024.) - g.n. Assim, autente o recolhimento de preparo recursal, incide o art. 1.007, §4o, CPC, o qual determina o seguinte: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Dentro deste contexto, intime-se a agravante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 15:44:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador